Tribunal: TJMT
Processo: 0050160-35.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050160-35.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS - CPF: 156.868.331-68 (EMBARGANTE), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), RODRIGO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 084.458.377-45 (EMBARGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. SIMULAÇÃO DE CONTRATO. NOTA PROMISSÓRIA COM INCONSISTÊNCIA TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de simulação em contrato de compra e venda de imóvel e validou nota promissória emitida em favor do embargado. A embargante sustenta a existência de omissão na análise de provas documentais, contradição na fundamentação relativa à inexistência de simulação e erro material quanto à data de celebração do contrato e à pena de confissão ficta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao não reconhecer a simulação do negócio jurídico; (
ii
) estabelecer se há vícios capazes de justificar a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito ou à nova valoração da prova.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de simulação, concluindo, com base na ausência de prova robusta, que não houve intenção comum das partes de criar aparência negocial diversa da realidade.

A inconsistência temporal na nota promissória (emissão posterior à data de vencimento) foi considerada insuficiente, por si só, para caracterizar a nulidade, ante a inexistência de prova objetiva de simulação.

A ausência de data no contrato não configura erro material, sendo a data de celebração fixada com base na interpretação dos elementos constantes nos autos, especialmente a admissão da própria embargante quanto à existência do negócio.

A valoração da confissão ficta foi enfrentada, esclarecendo-se que tal presunção deve ser ponderada com as demais provas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Inexistindo os vícios apontados, não se justifica a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, restando evidente a intenção da embargante de reabrir discussão de mérito por meio de instrumento processual inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à nova valoração probatória, salvo quando o vício apontado impuser alteração no resultado do julgamento.

A omissão e a contradição devem ser demonstradas de forma objetiva, não se configurando pela mera divergência interpretativa sobre a prova.

A inconsistência temporal em título executivo não implica, por si só, a nulidade do negócio, se ausente prova robusta de simulação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 167; CC, art. 178, II; CPC, art. 385, § 1o.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0050160-35.2014.8.11.0041

AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS X RODRIGO JOSE PEIXOTO VELLOZO

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMELIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS contra o Acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 292209397), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante, mantendo a sentença de primeira instância que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico promovida em face de RODRIGO JOSE PEIXOTO VELLOZO, reconhecendo a decadência do direito à anulação do negócio jurídico por vício de consentimento.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, que, segundo sustenta, deixou de analisar documentos relevantes anexados à exordial, especialmente a escritura do imóvel, a ausência de data no contrato de compra e venda e a
antedatação
da nota promissória.

Sustenta que tais elementos configuram nulidade absoluta por simulação, nos termos do art. 167, §1o, III, do Código Civil, e que essa nulidade é imprescritível, nos termos do art. 169 do mesmo diploma legal.

Aduz, ainda, que o acórdão teria incorrido em contradição lógica, ao reconhecer inconsistência temporal na cártula e, ainda assim, validar sua eficácia jurídica.

Alega também que houve omissão quanto à correta valoração da pena de confissão ficta, em virtude da ausência do embargado à audiência de instrução, requerendo, com isso, atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, com a consequente modificação do julgado
e acolhimento da tese de simulação.

Ao final, requer o provimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e dar provimento ao recurso de Apelação, reconhecendo a nulidade da nota promissória antedatada, a simulação da venda e determinando a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

É
o r
elatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sabe-se que
os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Portanto, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do entendimento externado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício apontado resultar na necessária alteração do resultado do julgamento (efeitos infringentes).

No caso em apreço, cabe analisar detidamente se o acórdão embargado incorreu nos vícios apontados pela Embargante, sobretudo no que tange à alegada omissão na análise das provas documentais e contradições na fundamentação jurídica que embasou a conclusão pela inexistência de simulação.

A embargante invoca omissão e contradição
no acórdão embargado, ao fundamento de que este teria deixado de enfrentar integralmente os documentos apresentados, que, a seu ver, demonstrariam a simulação do contrato de compra e venda do imóvel e a nulidade da nota promissória utilizada como título executivo.

Com efeito, verifica-se que o v. acórdão embargado examinou detidamente a alegação de simulação e explicou, de forma fundamentada, que não foi demonstrado o pacto simulatório exigido pelo art. 167 do Código Civil.

Conforme consignado, a simulação requer prova robusta da intenção comum das partes de criar aparência negocial diversa da realidade, com o objetivo de iludir terceiros
.

Ainda que tenha sido reconhecida uma inconsistência temporal na nota
promissória,
emitida em 27/07/2007 com vencimento retroativo a 27/01/2007, tal fato foi expressamente examinado pelo órgão colegiado, que concluiu, com acerto, que tal vício, por si só, não é apto a caracterizar a nulidade absoluta, se desacompanhado de prova cabal do intuito de simular a transação.

A conclusão pela ausência de comprovação da simulação decorre logicamente da premissa de que não foram produzidas provas suficientes a demonstrar que o imóvel já era de propriedade exclusiva da Embargante e que a transação foi simulada para fins diversos.

Não há omissão ou contradição a ser sanada quanto a esse ponto. Ao contrário, o acórdão é coerente e logicamente fundamentado. A suposta nulidade da nota promissória foi analisada tanto sob o aspecto cambial quanto civil
, sendo afastada a tese de simulação justamente por ausência de prova objetiva e convergente nesse sentido.

Quanto à alegação de que o contrato de compra e venda não possuía data de celebração, sendo, por isso, inválido ou imprestável para a fixação do termo inicial da decadência (art. 178, II, CC), trata-se de matéria já apreciada, e sobre a qual a Turma Julgadora manifestou-se, ao reconhecer que a própria autora, ora embargante, reconheceu a existência do negócio jurídico e a emissão da nota promissória, aproximando o caso da hipótese de vício de consentimento.

Sendo assim, a fixação da data de celebração do negócio com base nos elementos constantes dos autos (2006) não constitui erro material, mas sim juízo interpretativo próprio da função jurisdicional, incabível de revisão em sede de declaratórios
.

A alegação de omissão na valoração da pena de confissão ficta, em razão da ausência do embargado à audiência de instrução, também não se sustenta.

O acórdão analisou expressamente o tema, afirmando que a confissão ficta prevista no art. 385, §1o, do CPC, não conduz automaticamente à procedência dos pedidos, devendo ser ponderada com o conjunto probatório dos autos
de acordo com
entendimento consolidado na jurisprudência sufragad
a
por esta Corte.

Por fim, no tocante ao pedido de efeitos infringentes, cumpre reafirmar que tal providência é excepcional, somente cabível quando o vício apontado
-
omissão, contradição ou obscuridade
-,
se revela de tal gravidade que possa alterar o resultado do julgamento. Na espécie, como demonstrado, o acórdão embargado não contém os vícios alegados e tampouco incorreu em erro material, razão pela qual não se justifica a modificação do julgado
.

Não há, portanto, proposições inconciliáveis entre si no acórdão que justifiquem o acolhimento dos embargos por contradição, mas sim uma valoração probatória distinta da pretendida pela Embargante.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão da Embargante de rediscutir o mérito da causa e obter nova valoração probatória, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Friso, porque necessário, que o acórdão concluiu
pela ausência de comprovação robusta da simulação alegada pela Embargante e pela ocorrência da decadência para os pedidos subsidiários
devidamente
respald
ados
no conjunto probatório dos autos.

A simples existência de inconsistência temporal na nota promissória, a ausência de data no contrato e a alegação de propriedade prévia do imóvel pela Embargante não são suficientes, por si sós, para comprovar o pacto simulatório, sobretudo considerando que a própria Embargante admite ter assinado tanto o contrato quanto a nota promissória.

Assim,
não há
vícios
que
comprometem a conclusão adotada pelo Colegiado,
o que, por consequência, afasta a

atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

A pretensão da Embargante, em verdade, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Ante
o exposto,

NEGO

PROVIMENTO AO
RECURSO,

mantendo
-se inalterada a conclusão do Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025